Tribunal: TJDFT
Processo: 0747554-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747554-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: V S S MERCADO E BEBIDAS LTDA, VINICIUS SANTANA SAGRADO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos do cumprimento de sentença 0700073-20.2023.8.07.0012, indeferiu o pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação- CNH, do passaporte e cartões de crédito dos devedores. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 213292281): Trata-se de ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alega o credor que foram efetivadas várias consultas na tentativa de localizar bens da parte devedora, mas sem êxito. Pede, com fundamento no art. 139 do NCPC, a fim de garantir o pagamento da dívida: bloqueio da carteira nacional de habilitação e passaporte dos executados. O processo de execução deve ter curso objetivando a satisfação do crédito do exequente e, para tanto, admite-se a realização de diversas diligências, inclusive de cunho coercitivo. Contudo, as medidas, conforme se infere do art. 139, IV, NCPC, devem ser necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. No caso em apreço, a medida almejada pelo exequente não guarda consonância com a natureza da ação e, tampouco, se presta ao cumprimento da obrigação perseguida, razão pela qual se mostra incabível. Com efeito, o bloqueio/suspensão/apreensão da carteira nacional de habilitação é decisão de cunho administrativo ou decorrente de infração penal cometida no trânsito, bem como o bloqueio de passaporte. De tal sorte que inexistindo essas circunstâncias, é direito do cidadão, desde que preenchidas as exigências legais, o de dirigir livremente. Nesse sentido, jurisprudência do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE DA DEVEDORA. PEDIDO NÃO APRECIADO PELA JUÍZA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DA CNH. INCISO IV DO ART. 139 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE PERTINÊNCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1 ? Uma vez que o pedido de suspensão do passaporte da devedora não foi objeto da decisão agravada, não pode o Tribunal examinar a questão em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2 ? O simples fato de uma pessoa ter Carteira Nacional de Habilitação não é sinal de riqueza, mormente quando a pesquisa de veículos de sua propriedade no sistema RENAJUD não retornou qualquer resultado. Nesse cenário, a suspensão de CNH requerida pelo Credor, quando muito, impedirá a Agravada de dirigir, mas não garantirá a satisfação do crédito. A medida requerida, assim, não é apropriada para constranger a Devedora ao pagamento e, assim, não é útil para ?assegurar o cumprimento da ordem judicial? (art. 139, IV, do CPC) de pagamento. Agravo de Instrumento desprovido.(Acórdão n.1058552, 07120600220178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no PJe: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do exequente para impor medidas coercitivas atípicas consistentes na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do executado. 2. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.941, declarou constitucional o dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, desde que respeitados os arts. 1o, 8o e 805 do CPC e os direitos fundamentais da pessoa humana, além de observado o exame da proporcionalidade no caso concreto. 4. No caso, a apreensão da CNH e do passaporte do executado tem potencial para comprometer o direito de ir e vir do devedor, em afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor. Além disso, não guarda relação com a dívida exequenda, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais e inadequadas à finalidade última do processo de execução, qual seja, a satisfação do crédito em execução. 5. Não existe indicação de que o executado possua patrimônio expropriável suficiente para pagar a dívida, haja vista terem sido infrutíferas as tentativas anteriores de localizar outros bens passíveis de penhora. Também não há indícios de que o devedor goze de situação financeira privilegiada e realize viagens ao exterior, tampouco evidências de ações abusivas tendentes à ocultação de bens. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1863495, 07046253020248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. APREENSÃO DO PASSAPORTE E DA CNH. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO. DESCABIMENTO. MEDIDAS DESARRAZOADAS. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. INSCRIÇÃO DONOMEDO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE ENCONTRAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. 1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz determinar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial", as restrições ao devedor devem ser interpretadas de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico. 2. A apreensão do passaporte e da CNH do agravado apenas teria o condão de puni-lo, sujeitando-o a situação constrangedora, o que não se mostra adequado ao fim almejado, no caso, o pagamento da dívida. 3. O bloqueio de cartão de crédito/débito do devedor constitui medida inadequada, sem relação de pertinência com a demanda. 4. Se inexiste qualquer motivo relacionado ao caso concreto para o indeferir o pedido de inscrição donomedo executado em cadastro de inadimplentes, impõe-se, quanto ao ponto, a reforma da decisão agravada, porquanto prescindível o esgotamento das diligências no sentido de encontrar bens passiveis de penhora. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido.(Acórdão 1858416, 07050428020248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido ID 212868152. Sem outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Em suas razões recursais (ID 65944939), o agravante alega que constatada a demora na execução e ausência de bens passiveis de penhora, é cabível a suspensão da CNH e apreensão do passaporte. Colaciona julgados para embasar seus fundamentos. Em relação aos requisitos da tutela antecipada recursal, relata que a plausibilidade do direito se encontra na possibilidade jurídica do pedido e que o perigo na demora decorre da possibilidade de ser o processo remetido ao arquivo provisório. Assim, requer a tutela antecipada para que seja determinada a suspensão da CNH e apreensão do passaporte dos devedores. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 65944940). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento previsto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil1, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigos 300 e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil2), de sorte que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar a suspensão da carteira nacional de habilitação - CNH e a apreensão dos passaportes dos executados, com a finalidade de satisfazer a obrigação devida. Em análise perfunctória dos argumentos expendidos pela agravante não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal. Nos termos do disposto no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, ao magistrado incumbe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, a fim de assegurar o efetivo cumprimento de ordens judiciais, inclusive as que vise alcançar a efetividade do cumprimento de sentença por quantia certa. Ocorre que o poder coercitivo concedido ao d. Magistrado pelo dispositivo legal antes mencionado deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com a norma inserta no artigo 8o desse mesmo diploma legal, a qual preceitua que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Com efeito, a imposição das medidas coercitivas atípicas é excepcional, de sorte que, além de concretamente fundamentada pelo d. Juiz, somente poderão ser aplicadas depois de esgotados os outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio para a satisfação do crédito e após demonstrado existir sérios indícios de que os devedores estão se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida. No mesmo sentido, o enunciado no 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, assegura que “a aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II”. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH. INVIABILIDADE. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permite que o juiz utilize medidas executivas atípicas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. O magistrado pode determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 2. Essas medidas executivas atípicas não podem ser determinadas de maneira generalizada e indiscriminada, é necessário observar uma interpretação sistemática com outras normas previstas no ordenamento jurídico, como os direitos e garantias fundamentais e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e efetividade da medida. (...) 5. Recurso da executada conhecido e provido. (Acórdão 1860726, 07036760620248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO PONTO. II - PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB, DOI, COAF, RFB e SIMBA. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTAS CRIADAS PARA FINALIDADE DIVERSA. III - MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. IV - PESQUISA DE BENS. CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA ÚTIL A LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MAIOR AGILIDADE DA NOVA SISTEMÁTICA DE RASTREAMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. V - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA EXPROPRIAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE RITOS. VEDAÇÃO LEGAL. VI - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 5. Verificada a ausência de indícios de que o executado possui patrimônio e está, injustificadamente, atuando para frustrar o cumprimento da sentença que o obriga a pagar a exequente, ora agravante, não se mostra adequada ao fim pretendido a suspensão/bloqueio da CNH, porquanto inexistem elementos de convicção, mínimos que sejam, indicativos de que esteja o devedor a ocultar seu patrimônio. (...) 11. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1842266, 07314548220238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Com efeito, na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. Ao analisar o tema, nesse juízo de cognição prévia, tem-se que a suspensão das carteiras de habilitação, bem como a apreensão dos passaportes, não são instrumentos eficazes para a garantia da plena satisfação do crédito. Na realidade, as medidas pretendidas pela agravante, apenas teria o condão de punir os devedores, sujeitando-os a situação constrangedora, o que não é adequado ao fim almejado, no caso, o pagamento da dívida. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. 2. O requerimento de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) pode ser deferido se houver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a submáxima da necessidade e adequação da medida imposta. 3. Agravodeinstrumentodesprovido. (Acórdão 1857299, 07040719520248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INCRIÇÃO NO SERASAJUD. INDEFERIMENTO.EXCEPCIONALIDADE.DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 139, inciso IV, do CPC permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. A suspensão de CNH e passaporte do devedor, bem como o cancelamento de seus cartões de crédito, com o propósito de forçar o pagamento de dívida, traduz medida desproporcional e desarrazoada, que não se compatibiliza com os direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição Federal. 3. A norma que permite a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o do CPC) enuncia, na realidade, uma faculdade do Juízo em assim proceder, devendo a negativação ser realizada pelo exequente, de sorte que, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, cabe ao Juízo determiná-la. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1853586, 07488662620238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, as requeridas medidas coercitivas atípicas não guardam pertinência com a satisfação da obrigação devida e, ainda que fossem determinadas, não auxiliariam no procedimento de coibir a inadimplência dos agravados. As medidas aqui requeridas revelam-se desproporcionais, vez que possuem caráter unicamente punitivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição deefeito suspensivo ativo (antecipação dos efeitos da tutela) ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator